Tribunal: TJDFT
Processo: 0724606-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724606-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: WEBER LEITE CRUVINEL, LUCIA MACHADO CRUVINEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Laad Américas NV contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0738689-39.2019.8.07.0001, deixou de homologar o acordo extrajudicial firmado pelas partes e suspendeu o processo executivo pelo prazo de seis meses, nos seguintes termos: “Vê-se no ID 157381361 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 23/11/2023. Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. Tendo em vista a celebração do acordo,suspendo também a decisão de ID 153976164, que determinou a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse dos bens penhorados”. Os Embargos de Declaração foram rejeitados (com alguns complementos), nos termos seguintes: “Trata-se de embargos de declaração de ID160576682opostos pela parte exequente contra a decisão de ID159669296. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. No que tange ao pedido de homologação do acordo, verifica-se que a parte autora já é detentora de título executivo extrajudicial, razão pela qual é carente de interesse de agir, quanto ao pleito de homologação do acordo. Ademais, o próprio acordo, em si, constitui título do débito exeqüendo, não havendo razão lógico-jurídica para a criação de um terceiro título (o primeiro, que fundamentou a execução, o segundo, consistente no acordo e o terceiro, decorrente de eventual sentença homologatória). Já em relação ao prazo de suspensão do feito, vê-se que o disposto acerca do Processo de Conhecimento, aplica-se subsidiariamente ao Processo de Execução, conforme expressa previsão do art. 771, parágrafo único, do CPC. Verifica-se que no processo de conhecimento as partes podem convencionar a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, inciso II e seu §4o, do CPC. No próprio processo de execução há previsão de moratória legal, mediante parcelamento do débito em seis parcelas mensais, período de 6 (seis) meses durante o qual o processo executivo também permanece suspenso, consoante estabelece o art. 916 do CPC. Observa-se, portanto, que o ordenamento jurídico considera razoável a suspensão do processo por até seis meses, sem que isto implique ofensa ao Princípio da Duração Razoável do Processo, razões pelas quais adoto este entendimento, de que o processo executivo possa, nos termos do art. 922 do CPC, suspender-se por até seis meses, como espécie de período de prova, durante o qual o devedor deverá se manter adimplente e o credor, havendo inadimplência, deverá retomar a execução imediatamente. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se”. Alega a Agravante, em síntese, que requereu a homologação do acordo firmado com os Agravados, o que foi indeferido, sob o fundamento de que falta interesse de agir. Assevera que o art. 139, V, do CPC dispõe expressamente que incumbirá ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, inexistindo óbice à homologação de acordo no bojo da ação de execução. Salienta que o acordo celebrado entre as partes tem natureza de negócio jurídico processual e depende da homologação judicial. Defende, ainda, que a execução ficará suspensa durante o prazo concedido no acordo para o pagamento, conforme o art. 922 do CPC, e não pelo prazo de seis meses, como decidiu o Magistrado. Por fim, pede que o Agravo de Instrumento seja recebido com efeito suspensivo e, no mérito, requer que a r. decisão seja reformada para determinar a homologação do acordo firmado entre as partes, bem como a suspensão da Execução, até o prazo estabelecido para a quitação. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 48101330). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada está equivocada, por ter deixado de homologar o acordo firmado pelas partes, visto que não há vedação de as partes comporem na execução. Ressalta, ainda, que a suspensão deve durar pelo prazo concedido no acordo para o pagamento, e não por seis meses, conforme decidido. Na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Da análise dos autos, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o acordo em processo executivo não exige homologação, já que não é necessário constituir outro título executivo, e a previsão legal é de simples suspensão do processo. Acrescente-se que somente em caso de transação durante a fase de conhecimento é que se deve homologar os termos do acordo, salvo se não houver os requisitos de validade. Assim, em análise primária, considero que ao caso se aplica o disposto no art. 922 do CPC: “Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.” No entanto, há verossimilhança no argumento relacionado ao prazo de suspensão do processo, pois, conforme o art. 922 do Código de Processo Civil, o acordo firmado entre as partes impõe o sobrestamento do processo pelo prazo concedido pela parte credora para o cumprimento voluntário da obrigação, e não por apenas de 6 (seis) meses. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. ACORDO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO E SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ INTEGRAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 922, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. POSSIBILIDADE LEGALMENTE ADMITIDA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO ACORDADO. HIPÓTESE QUE NÃO ENSEJA, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, A EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO APÓS HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. INTERESSE CARACTERIZADO NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA, CASO VENHA O COCONTRATANTE/DEVEDOR A SE TORNAR INADIMPLENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O acordo entabulado entre as partes, com pedido de suspensão da execução até o pagamento integral da obrigação, encontra arrimo no art. 922 do CPC e, segundo a doutrina de Costa Machado, "pressupõe negócio jurídico processual especificamente dirigido ao cumprimento da obrigação no prazo que o credor conceda ao devedor, remanescendo o pedido comum de suspensão do feito, e seu deferimento, como mero instrumento a serviço da consecução deste intento material particular que é a satisfação do crédito". 2. Legalmente autorizada a suspensão do processo em face da ocorrência de negócio jurídico processual notadamente voltado ao cumprimento da obrigação no prazo concedido ao devedor, descabida se mostra a prematura extinção da execução porque, enquanto não houver integral pagamento das parcelas ajustadas, não se descaracterizará o interesse de agir do credor/exequente em dar prosseguimento aos atos executivos na circunstância de inadimplemento das obrigações pelo devedor/executado. Error in procedendo configurado no capítulo da sentença que extingue o processo executivo. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1322603, 07096832720198070020, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 1. O juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação em execução (CPC, art. 922). 2. A suspensão do processo em razão da celebração de acordo de parcelamento também permite que, caso o devedor volte a inadimplir a obrigação no prazo avençado, a execução retome o seu curso normal (CPC, art. 922, parágrafo único), no mesmo rito procedimental. 3. Por conseguinte, a homologação judicial de acordo de quitação de débitos em execução/cumprimento de sentença impõe o sobrestamento do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação, e não a extinção do feito. 4. Apelação provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1315856, 07039510820188070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, inexiste risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, visto que o processo já se encontra suspenso, razão pela qual não há razão para a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora